Tribunal: TJSP
Processo: 1020166-90.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Embargos de Declaração da APELANTE (Espólio) – Alegação de omissão quanto à fixação do ônus sucumbencial. Configuração.
Declaratórios acolhidos.
Embargos de Declaração da APELADA (Caixa) – Alegação de omissão. Inocorrência. Matéria decidida no acórdão embargado. Rediscussão. Inadmissibilidade.
Declaratórios rejeitados.